Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002428-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (RECORRENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MARCOS WILLIAN RADICA - CPF: 015.592.511-31 (RECORRENTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), JAICE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 432.975.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SIRLENE RADICA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 181.477.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 283.049.398-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE MORAES - CPF: 580.624.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERANILDE LOPES TORRES - CPF: 703.239.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS RADICA DO NASCIMENTO - CPF: 051.977.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA CAITANO DA SILVA - CPF: 650.689.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ALVES TORRES - CPF: 332.821.454-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO TORRES XAVIER - CPF: 058.607.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANNE DE MORAES RAMALHO - CPF: 060.649.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYLLER APARECIDO DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 054.118.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE MORAES RAMALHO - CPF: 762.174.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO QUEVEDO CHAVES - CPF: 001.875.121-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE MONTEIRO AMARAL FERREIRA - CPF: 613.602.813-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 406.572.991-20 (VÍTIMA), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS RECORRENTES
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE DE QUE AS IMAGENS QUE ILUSTRAM O RELATÓRIO POLICIAL FORAM EXTRAÍDAS DE VÍDEOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – FILMAGENS ORIGINAIS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE ESTÃO DEVIDAMENTE COLIGIDAS AO FEITO DESDE A FASE DE INQUÉRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SEQUER SE EMBASA UNICAMENTE NOS RELATÓRIOS POLICIAIS, MAS SOBRE DIVERSOS OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS E JUDICIALMENTE PRODUZIDOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
2. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS RECORRENTES
–

EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – REJEIÇÃO –
DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NÃO VERIFICADA –
3. PRELIMINAR ARGUIDA POR AMBOS OS RECORRENTES
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – TESE DE QUE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO ENFRENTOU E RECHAÇOU TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA – PRESCINDIBILIDADE – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE LEVARAM O JULGADOR A CONCLUIR PELA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO EM FACE DOS RÉUS – IMPUTAÇÃO CONEXA REMETIDA AO CRIVO DO JÚRI POPULAR MEDIANTE FUNDAMENTOS IDÔNEOS, NO QUE REFERE A UM DOS ACUSADOS – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NÃO CONSTATADO –
MÉRITO
–
4. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA
DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR AMBOS OS RECORRENTES NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
5. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR UM DOS RECORRENTES
– INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO PELO CURSO DE TODO O
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA N.o 21 DO STJ – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE IMPÕE –
6. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS
.

1.

Ao contrário do que sugere a defesa, os vídeos contendo a filmagem captada pelas câmeras de segurança existentes nos arredores da cena do crime, dos quais foram extraídas as imagens que ilustram o relatório de investigação policial, encontram-se devidamente encartados ao feito desde a fase de inquérito, não havendo assim o que se falar em nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque, a decisão de pronúncia se embasa sobre diversas outras provas judicialmente produzidas e desvinculadas das imagens em questão, de modo que não restou demonstrado o prejuízo a que alude o art. 563 do CPP.

2.

Não se caracteriza o indevido excesso de linguagem quando o órgão julgador se limita a apontar as provas que o levaram a concluir pela admissibilidade da acusação e pelo pronunciamento do réu ao crivo do Júri Popular, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais ou juízo de valor sobre eles e sem chancelar qualquer conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado, assim como ocorreu
in casu
.

3.

Constatando-se que o magistrado pronunciante, com base nas provas amealhadas ao feito na fase extrajudicial e em juízo, expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela plausibilidade da proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia e pela admissibilidade da acusação, inclusive no que tange às imputações conexas, com o consequente pronunciamento dos réus ao crivo do Júri Popular, deve ser refutada a preliminar de nulidade da pronúncia por carência de fundamentação, mesmo porque, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como se viu na espécie.

4.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria e inocência dos acusados constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

5.

Deve ser refutado o pedido de liberdade provisória, quando subsistem presentes os requisitos legitimadores da prisão preventiva, em especial o gravame à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a consecução do crime, e também porque o réu permaneceu preso durante todo o
judicium accusationis
, sem que se possa falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa e o término da instrução, com o advento da decisão de pronúncia, a atrair o enunciado de Súmula n.o 21 do STJ.

6.

Recursos conhecidos, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): EDRESSON FÁBIO VIEIRA SOUSA

RECORRENTE(S): MARCOS WILLIAN RADICA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
EDRESSON FÁBIO VIEIRA SOUSA
e
MARCOS WILLIAN RADICA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 1002428-43.2023.8.11.0003, que
pronunciou

MARCOS

como incurso
nas penas dos crimes do
art. 121, §2.o, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 62, inciso I, todos do Código Penal, e art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, em concurso material, e
pronunciou

EDRESSON

pela prática dos delitos do
art. 121, §2.o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 e art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, em concurso material, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 195012242,
EDRESSON
suscita, preliminarmente, a
nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois a pronúncia teria se baseado em imagens extraídas de um vídeo que capta as pessoas dos homicidas, o qual, contudo, não restou juntado aos autos, ao que acrescenta, ainda em sede preliminar, a tese de
nulidade da decisão de pronúncia, por falta de fundamentação
e violação à regra do art. 93, IX, da CF, especificamente no que toca ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo que lhe é atribuído.

No mérito, almeja a
impronúncia
, com fulcro no art. 414 do CPP, alegando que inexiste prova da materialidade delitiva e que os indícios de autoria coligidos aos autos são insuficientes para respaldar o seu
pronunciamento ao Júri Popular.

Já nas razões recursais vistas no ID 195012248,
MARCOS
suscita, preliminarmente, a
nulidade da decisão de pronúncia, por carência de fundamentação idônea
, sob o argumento de que o juízo
a quo
não enfrentou todas as teses deduzidas pela defesa em suas alegações finais, notadamente a tese de insuficiência de indícios de autoria.

Também em sede preliminar, o recorrente levanta questão de
nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem
, alegando que o magistrado de 1.o Grau emitiu verdadeiro juízo de valor quanto ao mérito da causa e, com isso, invadiu a competência constitucional do Conselho de Sentença.

No mérito, busca a
absolvição sumária
, nos moldes do art. 415, II, do CPP, ou ao menos a
impronúncia
, pois, na intelecção defensiva, estaria comprovado que não concorreu de qualquer forma para o delito doloso contra a vida, e, subsidiariamente, postula a
revogação da prisão preventiva
, por excesso de prazo e falta de provas de autoria.

Em contrarrazões registradas no ID 195012252, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 195012253.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 196805652, opinou pelo
não acolhimento
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento

dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE EDRESSON
–
ALEGADA A NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o recorrente
EDRESSON
suscita, preliminarmente,
nulidade processual
, por
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, alegando, em abono à arguição, que as imagens constantes no relatório policial foram extraídas de vídeo contendo a filmagem que captaria as pessoas dos homicidas, o qual, por sua vez, não foi juntado aos autos, o que teria embaraçado o exercício do direito de defesa do recorrente.

Com a devida vênia, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

A propósito, depreende-se do
Relatório de Investigação n.o 2023.13.379
-2oDP/DHPP/RONDONÓPOLIS, lavrado em
03/01/2023
por investigadores da Polícia Civil e juntado aos autos em
01/02/2023
pela autoridade policial, que
“foi feita a coleta de imagens de videomonitoramento o qual é possível visualizar o modelo da motocicleta utilizada (Honda titan de cor preta) e o traje do executor, o qual estava de roupa preta e calando chinela”
(ID 195011171 - Pág. 26), sendo que,
no bojo do próprio relatório, os policiais anexaram imagens fotográficas extraídas dos vídeos
, em que o executor do homicídio é retratado enquanto chega ao Shopping Popular de moto, dirige-se ao
box
(loja) da vítima e empreende fuga após a execução do crime (ID 195011171 - Pág. 29/31).

Nesse contexto, embora a i. defesa do recorrente
EDRESSON
sustente a existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com gravame ao devido processo legal,
“pois o relatório policial foi baseado em video que não está juntado nos autos”
(ID 195012242 - Pág. 10), vejo que
a assertiva defensiva
não
corresponde à realidade processual
.

Isto porque, perscrutando os autos, percebo que os vídeos contendo as gravações das quais foram recolhidas as imagens que ilustram o relatório policial
foram devidamente coligidos ao feito
, no dia
03/02/2023
, isto é, poucos dias após a juntada do referido documento investigativo, e se encontram encartados no processo desde então, consoante se infere das mídias armazenadas no ID 195011176, ID 195011177, ID 195011178, ID 19501117 e 195011181.

Pontue-se que, posteriormente, no curso da instrução criminal, a autoridade policial confirmou ao Juízo que
“todas as filmagens das câmeras de segurança obtidas/fornecidas no Shopping Popular (local do fato) foram juntadas no respectivo Inquérito Policial”
(ID 195012220), tendo o delegado remetido aos autos ainda o único vídeo que até então ainda não havia sido anexado ao processo, em
06/10/2023
, ou seja, anteriormente às alegações finais do recorrente
EDRESSON
, estas apresentadas pela defesa em
05/11/2023
, tudo consoante se infere do ID 195012222, ID 195012223 e ID 195012230.

Deste modo, ao contrário do que sugere o recorrente, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é certo que a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte, nos moldes do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

“1. Firme a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a
decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief
”.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023) – Destaquei.

In casu
, a pronúncia do recorrente
EDRESSON
não se embasa unicamente nas imagens anexadas ao relatório policial, mas em
diversas outras provas autônomas, independentes e desvinculadas do elemento alegadamente viciado
, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
João Paulo Praisner
e
Alezandro Pereira da Silva
e do reconhecimento extrajudicial ratificado em juízo pelo filho da vítima,
Kayller Aparecido de Morais Oliveira
, o qual estava presente no momento do crime e apontou o aludido recorrente como o suposto atirador, o que evidencia a
inexistência de prejuízo
e, por conseguinte, a improcedência da nulidade.

Nesse sentido:

“
3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE MARCOS WILLIAN

– ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente
MARCOS WILLIAN
suscita a
nulidade da decisão de pronúncia
, sob o argumento de que o julgador
a quo

incorreu em excesso de linguagem
e se excedeu em sua fundamentação, ao ponto de adentrar no mérito da ação penal e de lançar mão de juízo concreto de culpabilidade em desfavor do pronunciado, passível de influenciar os juízes leigos que decidirão a causa.

Entretanto, esta questão preliminar
tampouco deve prosperar
.

A respeito da temática, sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos aos autos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria
, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o julgador deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

O vício por excesso de linguagem é mais bem explicado na lição de
Guilherme NUCCI
:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.: o ‘
terrível
crime cometido’; a ‘autoria
inconteste’
; o ‘
famigerado
réu’, etc.), nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas
(ex.: ‘é
óbvio
que não ocorreu legítima defesa’; ‘
absurda
é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087) – Grifei.

No caso em exame, perscrutando atentamente o inteiro teor do pronunciamento judicial guerreado, não vislumbro qualquer consideração ou assertiva capaz de exercer verdadeira influência no ânimo dos membros do Conselho de Sentença, pois,
em momento algum do
decisum
o juízo
a quo
externou suas opiniões pessoais,
assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca
; ao revés, limitou-se a indicar as razões de seu convencimento quanto à
presença da materialidade
do fato, nos exatos termos exigidos pelo art. 413 do CPP.

Da mesma forma, expôs os indícios suficientes [
e não certeiros
] da
possível
autoria
do réu
MARCOS
, com base na prova colhida no curso de ambas as fases processuais, remetendo-se a elementos como as imagens captadas pelas câmeras de segurança do
locus delicti
, que registraram a suposta presença do acusado na cena do crime algumas horas antes do fato, e parafraseando os depoimentos da testemunha
Adeilton Ribeiro de Oliveira
, que implicaria o increpado como o indivíduo que, em tese, gerenciava a comercialização de cigarros contrabandeados em nome da organização criminosa “Comando Vermelho”, com a qual a vítima
Jadson Ramalho de Oliveira
possuiria débito em virtude da aquisição de tabaco para revenda.

Neste ponto, importa consignar que, a teor da jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça, não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria, mediante referência aos depoimentos das testemunhas:

“4.
Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia
que se limita a demonstrar a existência de materialidade comprovada pelos laudos de exame e lesões corporais da vítima,
apontando indícios de autoria, fazendo referência ao depoimento das testemunhas
, e indicando a pertinente qualificadora, sem aprofundado juízo de valor, para julgamento pelo juiz natural da causa”.
(HC n. 313.050/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016) – Destaquei.

Na hipótese, concluo que
o julgador
a quo
não se excedeu nem incorreu em eloquência acusatória
, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, pois, embora tenha aludido às imagens das câmeras de segurança e aos depoimentos testemunhais que, hipoteticamente falando, enredariam o réu no evento ilícito, a
ratio decidendi
deixa claro que tal exposição não consiste em conclusões de sua alçada, enquanto autoridade pública judiciária, mas em
meras narrativas imparcialmente extraídas das provas até então produzidas
, ressaltando que tais elementos
não traduzem certeza nem conclusão absoluta
e consignando que a análise da autoria delitiva incumbirá, ao fim e ao cabo, ao corpo de jurados, que é o órgão jurisdicional competente para decidir a causa em última instância.

Aliás, o juízo pronunciante é explícito ao alinhavar que sua decisão encerra mero juízo de
admissibilidade
da acusação e que a questão está sendo remetida a julgamento pelo Tribunal do Júri justamente porque,
a despeito de elementos supostamente comprometedores, ainda há dúvida sobre a autoria imputada ao acusado
.

Para não transparecer qualquer certeza ou influenciar de nenhuma forma o ânimo dos jurados, fez constar o d. juízo
a quo
no
decisum
,
in verbis
:

“
Para a pronúncia, não basta somente à ocorrência da materialidade do delito, mas sim que haja indícios suficientes de autoria. (...). Vê-se que
não há necessidade de prova cabal para a pronúncia
, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório (...). Anoto por fim, que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja,
existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular
(...).
Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no
juízo de admissibilidade da acusação
, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.
Não sendo cabíveis longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal Popular do Júri
, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade
. Todavia,
existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria
, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro societate, pois
tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
”
. (ID 195012232) – Destaquei.

Nota-se ainda que, ao cotejar os elementos de prova que justificam o pronunciamento do réu ao escrutínio da Corte Leiga e ao descrever a dinâmica fática que, em tese, teria envolvido o planejamento e a execução delitivas, o d. prolator
se atenta constantemente, no curso da decisão,
para o uso de expressões como
“supostamente”
e
“em tese
”
, demonstrando assim que a autoria imputada pelo Ministério Público ao increpado ainda
se encontra no plano hipotético
.

Além disso, vê-se que o magistrado
não refuta de plano a tese defensiva de negativa de autoria
e, inclusive, aponta expressamente elementos nos autos capazes de eventualmente respaldar um veredicto porventura absolutório por parte dos jurados, ao examinar os termos do interrogatório judicial do próprio réu
MARCOS WILLIAN
, o qual refutou envolvimento com o delito
sub judice
, tudo a reforçar o comedimento, a sobriedade e a imparcialidade da decisão reprochada.

Com relação às
circunstâncias qualificadoras
, tampouco se constata eloquência acusatória por parte do órgão julgador, na medida em que ele se restringe a consignar que os tipos penais derivados não se apresentam, ao menos por ora, manifestamente divorciados do conjunto probatório e, portanto, devem ser remetidos ao apreço da Corte Leiga,
in verbis
:

“
Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por
motivação torpe
, em razão da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ tomar para si o monopólio da venda de cigarros. Neste sentir, considerando supostamente que a vítima estava adquirindo o produto de fornecedores diversos foi decretada sua morte. Conforme análise das provas coligidas, nota-se que,
em um juízo de cognição de admissibilidade acusatória, não se revela improcedente a referida qualificadora
. (...). Desta forma,
há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe que deve ser apresentada aos Srs. Jurados para que dirimam a questão
.

(...).
Relata a denúncia que fora utilizado de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, consistente na surpresa. Referente a mencionada qualificadora, tem
-se dos autos elementos mínimos para seu reconhecimento
. Conforme as provas, pelo testemunho do Sr. Kayller Aparecido de Morais Oliveira e pelas câmeras de segurança (...). Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento,
considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados
”
. (ID 195012232 - Pág. 10/11) – Negritei.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça não constatou qualquer excesso na decisão de pronúncia, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“1. (...).

Nesse contexto,
não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação
.
2. (...). 3. Ordem denegada”.
(STJ – HC 443.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019) – Grifei.

“3. Na hipótese,
não prospera a alegação de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o acusado
por homicídio tentado e homicídio consumado, porquanto o
Magistrado de primeiro grau não foi peremptório em afastar o álibi apresentado pelo réu ou em emitir um juízo de culpa
- como afirma a defesa.
O Juiz, a partir do cotejo das provas e das versões apresentadas no processo, entendeu pela admissibilidade da acusação e fundamentou o decisum com trechos dos depoimentos das testemunhas
”
. (AgRg no RHC n. 141.548/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA POR AMBOS OS RECORRENTES

– ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, o recorrente
MARCOS WILLIAN
sustenta que a decisão de pronúncia careceria de fundamentação idônea, na medida em que não foram enfrentados e rechaçados pelo juízo
a quo
todos os argumentos deduzidos pela defesa em suas alegações finais, ao que o recorrente
EDRESSON
acrescenta, em semelhante arguição, que os fundamentos lançados para manter o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo seriam igualmente inidôneos e afrontosos à regra do art. 93, IX, da CF.

Contudo,
razão
não
lhes assiste
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes do e.
STJ
:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 –
(...)
;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

Na espécie,
a simples leitura da decisão de pronúncia demonstra que o juízo
a quo
cotejou de maneira sóbria e comedida os elementos de convicção angariados ao feito, sem emitir juízo de certeza em face de nenhuma das versões sustentadas pelas partes
ex adversas
no processo, mas indicando de maneira concreta os elementos de prova que formaram o seu convencimento pela
mera admissibilidade
da acusação em face de ambos os acusados e pela necessidade de remessa da dúvida ao crivo do juiz natural da causa, isto é, ao Conselho de Sentença, notadamente tendo em vista o conteúdo dos
depoimentos judiciais dos familiares da vítima
, um dos quais inclusive estava no cena do crime

e teria presenciado o fato, e das testemunhas
João Paulo Praisner
,
Alezandro Pereira da Silva
e
Adeilton Ribeiro de Oliveira
, além das imagens captadas pelo sistema de vídeo-monitoramento do
locus delicti
.

Dito de outra forma,
é plenamente possível extrair da decisão de pronúncia os fundamentos com base nos quais o magistrado afastou as teses defensivas de
certeza inequívoca
de inocência dos réus e concluiu pela plausibilidade também da tese ministerial, ao menos para este atual estágio processual de prelibação, de modo que o mero antagonismo da decisão com os interesses de alguma das partes ou com o resultado que era esperado pela defesa, por si só, não significa deficiência na motivação.

Mesmo porque, embora o juízo
a quo
não tenha concluído pela
certeza cabal
de inocência dos acusados, tampouco refutou de plano a tese de negativa de autoria, limitando-se a reconhecer a existência de arrimo probatório suficiente para respaldar ambas as versões sustentadas no feito, de modo que a questão deveria ser mais profundamente analisada pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao
crime conexo
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido atribuído ao recorrente
EDRESSON
, tampouco cabe cogitar vício na fundamentação aventada na pronúncia, porquanto tal imputação foi mantida tendo em vista a
impossibilidade,
in casu
, de aplicação imediata e sumária do princípio da consunção
, ante a
possível existência de desígnios autônomos entre a conduta conexa e o crime doloso contra a vida
, o que foi aferido pelo magistrado, dentre outros elementos, pelo fato de o acusado ter sido condenado em outro processo, por crime supostamente perpetrado com o mesmo armamento, o que revelaria que o porte do artefato bélico, em tese, não era subordinado ao homicídio
sub judice
.

A propósito, o fundamento é idôneo e deve ser ratificado, pois a possibilidade de desígnios autônomos entre o homicídio e o porte de arma de fogo, por ora, impede a absorção entre as condutas, sendo de se pontuar também que, uma vez constatados os indícios suficientes do suposto envolvimento do agente no homicídio, seria defeso que o juiz togado se aprofundasse muito mais nos elementos que indicariam a procedência ou não dos crimes conexos, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“III -
Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
”
. (AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 31/12/2022, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado Shopping Popular, situado na Rua Quinze de Novembro, n.o 158, em Rondonópolis/MT, os recorrentes
EDRESSON FÁBIO VIEIRA SOUSA
, na condição de executor, e
MARCOS WILLIAN RADICA
, juntamente com outros indivíduos não identificados, previamente ajustados e em unidade de desígnios entre si, com consciência de ilicitude, imbuídos de
animus necandi
e
aceitando o resultado morte
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte do ofendido
Jadson Ramalho de Oliveira
(
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória também que, antes e depois do dia 31/12/2022, em Rondonópolis/MT, o recorrente
EDRESSON
portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
Fato 02
), a qual inclusive foi utilizada para a prática do homicídio descrito no 1.o fato.

Ressai da preambular que, em datas e horários indeterminados, mas sabidamente até o dia 31/12/2022, em Rondonópolis/MT, os recorrentes
EDRESSON
e
MARCOS
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa armada “Comando Vermelho” (
Fato 03
) e, nesta condição de faccionados, concorreram para o homicídio da vítima
Jadson
.

Segundo a proposição ministerial, a vítima vendia cigarros em um
box
localizado no Shopping Popular, onde a organização criminosa “Comando Vermelho” passou a cobrar uma espécie de “taxa” de todos os vendedores deste tipo de produto, sendo que o acusado
MARCOS
seria o faccionado responsável por realizar o mapeamento, cadastros, entregas e cobranças referentes à comercialização de cigarros contrabandeados.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o ofendido
Jadson
não anuía com as cobranças das aludidas “taxas” e, na data fatídica, foi cobrado e “inspecionado” por
MARCOS
, o qual compareceu no Shopping Popular, requereu o pagamento de dívidas em favor do “Comando Vermelho” e apurou se a vítima vendia cigarros diversos daqueles fornecidos pela própria facção, o que era proibido, após o que, em posse de informações de que
Jadson
estaria vendendo cigarros contrabandeados em desacordo com a determinação do organismo infrator, comunicou os líderes do grupo, que determinaram a morte do ofendido, executada por
EDRESSON
.

Por fim, a peça incoativa narra que o delito foi propelido por motivo torpe, porque a vítima era tida como traidora da facção e morreu para servir de exemplo para os demais comerciantes, bem assim descreve que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, após a ordem de execução,
EDRESSON
chegou ao local de trabalho de
Jadson
em uma motocicleta, na companhia de terceiro desconhecido, dirigiu-se à loja da vítima e, após trocar breves palavras com ela, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo na sua direção, que a levaram a óbito.

Diante destes fatos, os recorrentes

foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia
de
MARCOS
como incurso nas penas dos crimes do
art. 121, §2.o, I e IV, c/c art. 29 e art. 62, I, todos do Código Penal, e art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/13
, em concurso material, enquanto
EDRESSON
restou incursionado nas iras do
art. 121, §2.o, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, em concurso material, contexto em que ambos agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos e a situação processual dos recorrentes, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de impronúncia e absolvição sumária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim, o acolhimento dos
pedidos de

impronúncia ou absolvição sumária
, formulados pelos recorrentes
in casu
,
depende necessariamente da
manifesta ausência de indícios capazes de apontá-los como possíveis autores ou partícipes no homicídio ou da existência de prova cabal quanto à sua inocência. Caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a enredá-los, em teoria, no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade
do homicídio pode ser extraída dos boletins de ocorrência (ID 195011171 - Pág. 3/4 e Pág. 5/6); do Auto de Reconhecimento de Cadáver (ID 195011171 - Pág. 9/10); da Certidão de Óbito da vítima (ID 195011173 - Pág. 25); do Relatório de Investigação n.o 2023.13.379-2oDP/DHPP/RONDONÓPOLIS (ID 195011171 - Pág. 24/36); do Relatório de Investigação n.o 2023.13.1386-2oDP/DHPP/RONDONÓPOLIS (ID 195011172 - Pág. 24/35); do Laudo Pericial n.o 511.2.21.9151.2023.91891-A01, referente à perícia realizada no local do homicídio, e seus anexos fotográficos (ID 195011173 - Pág. 1/24); do Relatório n.o 2023.13.3198-DHPP-ROO, pertinente aos dados extraídos do aparelho celular da vítima (ID 195011173 - Pág. 36/43); e do Laudo de Exame Pericial Necroscópico (ID 195011174 - Pág. 19/38); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar os recorrentes
EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA
e
MARCOS WILLIAN RADICA
no contexto delitivo e de respaldar o pronunciamento de ambos ao escrutínio do Júri Popular.

Com efeito, ainda na fase inquisitiva, algumas horas após o crime, o filho da vítima,
Kayller Aparecido de Morais Oliveira
, prestou depoimento perante a autoridade policial e declarou que se encontrava presente no local onde se deu o homicídio e que viu o momento em que seu pai foi alvejado com os disparos fatais, ressaltando que
“reconhece sem sombra de dúvidas como o autor dos disparos que matou seu pai a pessoa de EDRESSON FÁBIO VIEIRA DE SOUZA”
. (ID 195011171 - Pág. 21).

Na mesma data,
Kayller
formalizou o reconhecimento fotográfico e, novamente, apontou o ora recorrente
EDRESSON
como o suposto executor do homicídio (ID 195011171 - Pág. 22).

Em juízo
, Kayller
confirmou

o reconhecimento extrajudicial
e narrou mais pormenorizadamente a conjuntura que redundou no evento criminoso, detalhando que, durante as suas folgas, tinha por hábito auxiliar o seu genitor no
box
do Shopping Popular onde o pai trabalhava, sendo que, no âmbito daquele centro comercial, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” estaria coagindo os mercadores a revenderem apenas cigarros contrabandeados do Paraguai e fornecidos pela própria facção.

Kayller
asseverou que, após a morte do ofendido, tomou conhecimento de que este também estava, em tese, comercializando os cigarros distribuídos pelo organismo infrator, assim como revelou que, poucos dias antes do homicídio, seu pai apareceu machucado em casa, com um grande corte no supercílio, atribuído a uma queda que ele havia sofrido acidentalmente, o que causou estranheza no declarante, inclusive porque o estado de espírito da vítima estava inusitado e distante, ressaltando o depoente que, algumas horas depois, viu o seu genitor receber uma ligação telefônica, afastar-se e dizer ao interlocutor que
“eu vou acertar isso, eu vou acertar, pode ficar tranquilo”
.

A respeito da dinâmica que envolveu a execução delitiva propriamente dita, o informante disse que, na data fatídica, ajudava o pai na loja do Shopping Popular e viu o momento em que dois homens chegaram ao local em uma moto, um dos quais se aproximou do
box
, sacou a arma e percutiu os disparos contra a vítima, a qual, neste ínterim, de acordo com
Kayller
, chegou a cumprimentar o indivíduo e a dar risada, achando que era brincadeira, ao passo que o infrator não falou nada e só atirou, sendo que, na primeira tentativa, a arma de fogo falhou, razão pela qual o agente levantou o capacete, o que permitiu que o declarante visse parte de seu rosto e o reconhecesse o suspeito na delegacia.

Aliás, durante a audiência instrutória,
sob o crivo do contraditório
, o informante

Kayller
reproduziu

o reconhecimento fotográfico positivo
, agora perante todas as autoridades presentes na solenidade, e, mais uma vez, indigitou o recorrente
EDRESSON
como o indivíduo que, em tese, teria efetuado os disparos de arma de fogo contra o seu pai.

Nas palavras de
Kayller
,
in verbis
:

“Informante: (...) Eu estava do lado dele, na mesma esquina, junto com ele. E aí, apareceram dois caras, com a camisa toda estampada preta, numa moto bem velha, creio que era uma Titan, bem velha mesmo. E veio, assim, tão rápido, ele sacou a arma, na primeira ele falhou e, na segunda vez que ele sacou, ele atirou no meu pai. Só que, na hora que ele atirou no meu pai, meu pai tinha falado, deu uma risada e falou ‘e aí, beleza?’ Foi somente isso.

MP: Mas o rapaz estava de capacete?

Informante: Ele levantou um pouco, na hora que a arma não pegou na primeira. (...). E, nessa hora que ele efetuou o disparo eu enfrentei ele, aí ele mirou a arma em mim, só que eu não sei o que aconteceu para não ter pego em mim (...) creio que não disparou (...). E, na hora que ele foi correndo na moto para fugir, eu até gritei para ele assim ‘desgraçado, você matou meu pai’ e ele ainda mirou a arma em mim na moto, fugindo (...).

MP: E o senhor chegou a reconhecer ele na delegacia, né?

Informante: Sim.

MP: Eu vou lhe mostrar uma foto que a gente tem aqui nos autos, se o senhor puder só confirmar se é ele mesmo. (...). É esse aqui?

Informante: É. É ele mesmo. Mais magro, estava mais magro.

Juiz: Você reconhece essa pessoa como sendo quem, por favor? (...) O senhor disse que o senhor reconhece, mas reconhece o que?

Informante: Esse olhar dele todinho aqui, porque ele levantou um pouco o capacete, na hora que foi ajeitar a arma de novo. (...). Isso. É o que atirou”
. (
Mídia audiovisual armazenada no ID 195011777) – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao recorrente
MARCOS WILLIAN
, extrai-se o seu possível envolvimento no crime a partir do depoimento
judicial
da testemunha
Adeilton Ribeiro de Oliveira
.

Segundo
Adeilton
, este

trabalhava com a distribuição de cigarros no Shopping Popular de Rondonópolis e, nesse contexto, conhecia o ofendido
Jadson
, pois, durante anos, chegou a fornecer cigarros para ele revender, porém, na semana em que ocorreu o homicídio, a testemunha estava abandonando esta função, “passando o bastão” e entregando a sua rota de vendas, pois ele estava sendo vinculado pela Polícia à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Adeilton
explicou que, no segundo semestre de 2022, a organização criminosa “Comando Vermelho” teria passado a exigir que o fornecimento de cigarros aos comerciantes do Shopping Popular fosse feito exclusivamente pela facção e que, embora o organismo infrator desse o aval para que o declarante continuasse distribuindo em certas regiões, decidiu parar, para que não fosse associado ao grupo criminoso, razão pela qual, na manhã que antecedeu a tarde do homicídio, apresentou a vítima ao indivíduo que sucederia o depoente na distribuição do tabaco.

A testemunha prosseguiu relatando que a vítima possuía uma dívida de mais de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), decorrente da distribuição de cigarros, e que, na segunda-feira da semana em que a vítima viria a ser morta, ela foi encontrada caída no chão e sangrando e precisou de socorro médico, após o que o ofendido deu início ao pagamento do débito.

De acordo com
Adeilton
, este então abandonou a distribuição de cigarros e, no sábado, levou o seu substituto ao Shopping Popular para apresentá-lo ao ofendido e demais comerciantes que revendiam tabaco, sendo que, quando conheceu a vítima e os outros mercadores, o novo fornecedor alimentou uma planilha em seu celular, com os dados e informações a respeito dos adquirentes e das mercadorias.

A respeito do aludido substituto,
Adeilton
disse que foi apresentado a ele por terceiros no grupo de vendedores de cigarro, e o conheceu pela alcunha de
“Alemão”
, o qual, de acordo com a testemunha, teria sido indicado no grupo, em tese, pelo
“pessoal”
do próprio “Comando Vermelho”.

Por fim, na solenidade instrutória,
Adeilton
realizou o reconhecimento fotográfico e apontou o ora recorrente
MARCOS WILLIAN
como a pessoa que, em tese, substituiu a testemunha no fornecimento de cigarros no Shopping Popular, ou seja, a pessoa que teria visitado, “inspecionado” e anotado informações no estabelecimento comercial da vítima na manhã que antecedeu o homicídio, destacando, nas suas palavras, que
“sim, é esse mesmo que estava comigo lá no dia que eu estava apresentando os clientes, esse rapaz aí.
‘Alemão’
,
‘Alemão’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 195011777).

Pontue-se que o depoimento judicial da testemunha
Adeilton
, a princípio,

encontra-se corroborado pelas imagens colacionadas ao Relatório de Investigação n.o 2023.12.1386, nas quais é possível ver o recorrente
MARCOS WILLIAN
no centro comercial onde a vítima trabalhava, algumas horas antes do delito, sendo possível extrair, do mesmo documento investigativo, que uma motocicleta, com características semelhantes àquela utilizada na empreitada delitiva, foi localizada na residência de
MARCOS
(ID 195011172 - Pág. 24/35).

Outrossim,
em juízo
, o delegado da Polícia Civil,
João Paulo Praisner
, declarou que as investigações por ele presididas desvelaram que o ofendido
Jadson
possuía um comércio no Shopping Popular em Rondonópolis, no âmbito do qual vendia, dentre outros produtos, cigarros contrabandeados de origem paraguaia, sendo que, entre agosto e setembro de 2022, a organização criminosa “Comando Vermelho” passou a coagir os revendedores de tabaco para que adquirissem o produto exclusivamente com a facção, isto é, sem permissão que negociassem a mercadoria com outros fornecedores.

O delegado verbalizou também que a vítima estava com dificuldades de honrar os compromissos financeiros contraídos junto à facção e possuía débito considerável com o grupo criminoso, contexto em que passou a adquirir tabaco de outros indivíduos, popularmente chamados de “cabriteiros”.

A testemunha disse também que, em diligências, descobriu que, mediante a realização de uma “inspeção” dissimulada no
box
da vítima, o “Comando Vermelho” notou que
Jadson
estava vendendo cigarros em desacordo com as determinações da facção, o que teria motivado o seu decreto de morte, informação que, em certa medida e ao menos
a priori
, pode ser corroborada pelo Relatório de Dados extraídos do aparelho celular da vítima (ID 195011173 - Pág. 36/43).

João Paulo
disse que os investigadores obtiveram as imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento da cena do crime, por meio das quais foi possível visualizar o momento em que o executor chega ao local, desembarca da garupa de uma moto, dirige-se à loja da vítima e empreende fuga após os disparos, destacando a testemunha que o filho da vítima, que estava presente no momento fatídico, reconheceu o suposto atirador por fotografia, apontando-o, em tese, como o ora recorrente
EDRESSON FÁBIO VIEIRA SOUSA
.

O testemunhante asseverou que
EDRESSON
já seria investigado por suposto envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho” e já havia mandado de prisão expedido contra si, porque teria praticado um duplo homicídio anterior, hipoteticamente cometido em nome da facção.

Com relação ao recorrente
MARCOS WILLIAN
, a testemunha
João Paulo
asseverou que a polícia conseguiu imagens do circuito de segurança, as quais registraram que, na manhã da data fatídica, aquele se dirigiu ao Shopping Popular, em tese, para exercer a sua suposta função de gerenciar a comercialização de cigarros da facção “Comando Vermelho”, cadastrar os comerciantes que realizavam a revenda e cobrar esses mercadores.

João Paulo
pontuou também que, no caso de descumprimento das normas da organização criminosa por parte dos lojistas,
MARCOS WILLIAN
seria, em tese, o responsável por repassar a situação de desacerto aos faccionados hierarquicamente superiores, para que as providências cabíveis fossem tomadas, ressaltando a testemunha que, na tarde que sucedeu a suposta visita de
MARCOS WILLIAN
à vítima, esta veio a ser morta.

No mesmo diapasão,
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Alezandro Pereira da Silva
aduziu que participou as diligências investigativas, através das quais desvelou que o homicídio teria sido praticado como forma de represália do “Comando Vermelho” contra comerciante de cigarros contrabandeados, cujo filho estava presente no momento fatídico e reconheceu o suposto autor do crime, o qual seria, em tese, “pistoleiro” da facção criminosa.

De acordo com
Alezandro
, o recorrente
MARCOS
seria o responsável por, em tese, inspecionar e cobrar os revendedores de tabaco, assim como, mais cedo na data do fato, teria “mapeado” o local para a posterior execução da vítima, enquanto o recorrente
EDRESSON
supostamente executou o crime em si.

Por fim, o investigador asseverou que, em entrevista com uma fonte que preferiu não se identificar, foi informado de que, na data do homicídio, os recorrentes
MARCOS WILLIAN
e
EDRESSON
, em tese, reuniram-se na quitinete do vulgo
“Valdério”
e, juntamente com este último, conversaram sobre
“a moto”
e sobre
“em qual moto iremos”
, o que foi escutado pela fonte não identificada.

Como se vê, embora
a tese defensiva de negativa de autoria possua algum respaldo nos autos, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, havendo também plausibilidade, ao menos por ora, na proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Deste modo
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes
ex adversas
, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Portanto, reputo
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de liberdade provisória formulado pelo recorrente MARCOS WILLIAN
:

Embora não teça maiores digressões a respeito no curso de suas razões recursais, o recorrente
MARCOS WILLIAN
postula a concessão da liberdade provisória, por excesso de prazo e ausência de indícios de autoria.

O pleito liberatório
deve ser indeferido
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, os indícios presentes nos autos foram considerados suficientes para respaldar a decisão de pronúncia, a qual está a ser ratificada nesta instância recursal, de modo que, por corolário lógico,
encontra-se presente a “fumaça do cometimento do delito” necessária à manutenção da segregação cautelar
.

No que refere ao
periculum libertatis
, isto é, à efetiva necessidade da medida extremada, verte dos autos que o
perigo no estado de liberdade
do acusado se deve ao
risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta da conduta
, aferida por meio do
modus operandi
, em tese, utilizado para a prática delitiva
.

Deveras, há provas nos autos que indiciam,
pelo menos
a priori
, que o acusado, supostamente propelido por motivo torpe, consistente em represália contra a vítima, por vender cigarros contrabandeados em desacordo com as determinações da organização criminosa, em tese, concorreu para o homicídio do ofendido, perpetrado à plena luz do dia, em centro comercial com elevada circulação de pessoas, em horário de funcionamento (Shopping Popular), sendo de se pontuar que a vítima teria sido morta de inopino, a tiros, em frente ao próprio filho.

Tais peculiaridades demonstram a plausibilidade da tese acusatória de que a conduta imputada ao réu
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e, acaso venham a ser comprovadas, denotam a intensa
periculosidade e frieza do agente
, de modo a justificar, ao menos por ora,
a
manutenção do cárcere provisório com vistas à
garantia da ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução

ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,

por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Ademais, é certo que o pronunciado
permaneceu segregado durante todo o curso da fase do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou o
carcer ad cautelam
, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Grifei.

Outrossim, destaque-se ainda que a prisão preventiva de
MARCOS WILLIAN
foi objeto de análise por parte desta c. Terceira Câmara Criminal no julgamento do
HC
n.o 1003194-08.2023.8.11.0000 e no
HC
1012228-07.2023.8.11.0000, oportunidades em que este órgão fracionário declarou a
legalidade da segregação cautelar
, em acórdãos já alcançados pela Coisa Julgada (ID 195011706 - Pág. 4/12 e ID 195011836 - Pág. 4/10).

Assim, uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
diante da
gravidade concreta do
modus operandi
,
em tese
, utilizado para a prática delitiva, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Por fim,
tampouco se cogita a ilegalidade da prisão por excesso de prazo
, na medida em que, não obstante o recorrente tenha sido recolhido ao cárcere em
25/01/2023
, portanto,
há pouco mais de um ano
, há que se ter em mente que se trata de ação penal que tramita em face de
pluralidade de réus
, voltada a apurar
diversos crimes
, inclusive homicídio duplamente qualificado supostamente perpetrado em contexto de organização criminosa, ou seja,
de alta complexidade
, idiossincrasias que justificam eventual elastério na tramitação processual.

Ademais, a defesa não demonstra e sequer alega que a demora por ela vislumbrada
decorra de desídia do juízo processante ou de atuação exclusiva do órgão acusador
, o que também inviabiliza o reconhecimento do suposto excesso de prazo.

Mesmo porque, a
instrução preliminar (
judicium accusationis
) já foi encerrada
e o réu se encontra pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, o que atrai a incidência do enunciado de
Súmula n.o 21 do STJ
, cuja redação dispõe que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Nestes termos,
refuta-se
o pedido de liberdade provisória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
EDRESSON FÁBIO VIEIRA SOUSA
e
MARCOS WILLIAN RADICA
, a fim de
REJEITAR
as preliminares
arguidas pelas i. defesas, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os
stricto sensu
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 1002428-43.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024